Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS E GUARDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PEDIDO AUTORAL DE MINORAÇÃO DA PENSÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, RAZOABILIDADE. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede ação de revisão de alimentos, a qual julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, para revisar a obrigação de prestação de alimentos do autor ao réu para a quantia mensal de 30% do salário-mínimo vigente. 1.1. Em suas razões, o apelante pede a reforma da sentença a fim de minorar a pensão alimentícia discutida nos autos. Caso assim não se entenda, pelo princípio da eventualidade, punga pela anulação da sentença, diante da ausência de análise de provas e argumentos pelo juízo a quo, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC, devendo retornar o processo à origem para o devido processamento e julgamento da demanda.
2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 2.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito na decisão. 2.2. Nesse sentido, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte ao observar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2.3. Precedente: “(...) 1. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os documentos e os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento.” (07069490920238070006, Relator(a): Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, publicado no PJe: 15/2/2024). 2.4. No caso em tela, o Juízo de Primeiro Grau entendeu não ter o apelante se desincumbido do ônus de provar a redução da sua capacidade financeira, razão pela qual rejeitou o pedido de minoração da pensão alimentícia. 2.5. O fato de as razões expostas serem contrárias aos anseios da parte não significa ausência de fundamentação. Como visto, tampouco se faz necessária a menção a todos os documentos acostados pelo autor, quando o magistrado já tenha encontrado razões suficientes para decidir, as quais foram expostas de forma clara e satisfatória.
3. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 3.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de ser o referido dever sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 3.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade. A verba alimentar, ao mesmo tempo em visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
4. No caso em tela, o alimentando é menor, contando atualmente com 9 anos de idade. Desta feita, os gastos inerentes à idade englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. Ainda, como bem pontuado pelo juízo a quo, é presumível um relativo aumento das despesas na atual faixa etária, fato notório corroborado pelos comprovantes de gastos com transporte escolar, atividade extracurricular e tratamento odontológico, dentre outros. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades essenciais a uma vida digna. 4.1. Por outro lado, no tocante à possibilidade do alimentante, colhe-se dos autos ser o genitor servidor público com duas fontes de renda junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, situação garantidora de um montante bruto mensal aproximado de 7 salários-mínimos. 4.2. Embora o autor invoque a existência de obrigação alimentar perante outros dois filhos menores como fundamento para a minoração pretendida, tal tese não merece prosperar, pois: I) ao tempo do acordo de alimentos em favor do apelado, firmado pelas partes em 24/04/2017, o filho mais velho já era nascido, não se prestando o fato a justificar a revisional; II) nada obstante comprovado o nascimento de seu novo filho, em 09/11/2020, o fato não importa, por si só, redução de sua capacidade contributiva, haja vista também ser da nova companheira a obrigação de sustentar o filho comum, não tendo sido suscitada qualquer incapacidade da mesma para o trabalho. 4.3. Ademais, restou fixado no acordo homologado entre as partes o percentual de 13% sobre os rendimentos do pai (alimentos próprios), acrescido do custeio de mensalidades referentes ao plano de saúde (alimentos in natura), sendo o natural incremento da mensalidade do plano de R$152,85 (em 2017) para R$ 230,00 após anos, insuficiente para elidir a obrigação sem a demonstração de efetivo impacto em sua capacidade contributiva a ponto de inviabilizar a manutenção da prestação nos moldes ajustados. 4.4. Finalmente, importa observar, como bem registrado pelo Parquet, a existência de empréstimos consignados nas folhas pagamento do autor, além de financiamento habitacional contraído pelo mesmo, indicando que possível insuficiência financeira também decorre da autonomia do apelante na gestão de sua renda, com prévia ciência da obrigação alimentar. 4.5. Destarte, nada obstante os argumentos apresentados, verifica-se que a capacidade contributiva do apelante foi devidamente examinada pelo juízo a quo, não havendo, nas razões recursais, elementos novos capazes de alterar os argumentos já apreciados na sentença recorrida.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios arbitrados em sentença devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida.
6. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
7. Apelo improvido.